Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO C/C PARTILHA. NAMORO ANTERIOR AO CASAMENTO. APELO DA AUTORA. PROVA. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC/02. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (art. 1.723 do CC/02).
2. O cotejo probatório contido nos autos não permite extrair que o casal detinha um relacionamento com a intenção de constituir família.
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.
4. Ausente a prova de que as partes detinham o ânimo de constituir família no período que antecedeu o casamento civil, não se pode atribuir ao período de namoro por eles vivenciado a natureza de núcleo ou entidade familiar, sendo descabida a pretensão de partilha de bens.
5. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício, desde que seja o pagamento recolhido em dobro, no prazo assinalado pela norma. Inteligência dos arts. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC/15. O recurso será considerado deserto, caso não observado o prazo para a apresentação posterior desse pagamento.
6. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu não conhecida.